Tribunal: TJDFT
Processo: 0726206-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726206-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ MIRANDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO LISBOA ALMEIDA E SILVA D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ MIRANDA DE OLIVEIRA (requerido), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido do agravante para que negasse ao autor a oitiva de suas testemunhas. Esta relatoria não conheceu do recurso nos termos da decisão de ID 28240910. Na petição juntada ao ID 28970584, o agravante interpôs agravo interno e requer a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 28240910. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelo agravante no ID 28970584. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator